Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO PÓSTUMO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. BENS. REGIME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS.
1. A união estável está prevista no art. 226, § 3o, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.278/1996. Foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais. É possível o seu reconhecimento e dissolução, desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
2. É ônus da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seus direitos, a quem incumbe a comprovação dos requisitos para o reconhecimento da união estável durante todo o período alegado.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o art. 1.641, inc. II, do Código Civil é aplicável à união estável e que o regime da separação obrigatória pode ser afastado por manifestação expressa das partes nos casos em que um dos cônjuges ou companheiros tenha mais de setenta (70) anos, mediante escritura pública (Tema de Repercussão Geral n. 1.236).
4. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais.
6. Apelações desprovidas. Alteração do parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência de ofício.